Tribunal: TJBA
Processo: 8016149-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016149-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: JOSE BOMFIM DA SILVA FILHO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO PRÉVIO VIA SISBAJUD. CABIMENTO DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado por instituição financeira, voltado contra decisão que indeferiu o pedido de arresto prévio de ativos via SISBAJUD, formulado nos autos de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão que indefere pedido de arresto prévio é impugnável por Agravo de Instrumento, à luz do parágrafo único do art. 1.015 do CPC;
(ii) se a decisão monocrática que afastou o conhecimento do Agravo de Instrumento deve ser reformada, diante da interpretação sistemática do CPC e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de arresto prévio em sede de execução é impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

4. A urgência da medida encontra-se presumida, dada a finalidade conservatória do arresto e o risco concreto de frustração da penhora, especialmente quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do executado.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.370.687/MG e REsp 1.822.034/SC) e deste Tribunal admite o arresto online via SISBAJUD como mecanismo legítimo e necessário para assegurar a utilidade da execução.

6. A negativa de conhecimento do Agravo de Instrumento pela decisão monocrática não se coaduna com a interpretação normativa e jurisprudencial dominante, tampouco com os princípios da efetividade e da instrumentalidade das formas.

7. O Agravo Interno merece provimento para viabilizar a apreciação colegiada da matéria, resguardando a colegialidade e uniformidade da jurisprudência interna.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere pedido de arresto prévio via SISBAJUD, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. A urgência da medida está ínsita na sua finalidade conservatória, não dependendo de pedido expresso de efeito suspensivo.
3. O arresto prévio eletrônico é medida legítima para assegurar a efetividade da execução diante da não localização do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 0003630-59.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016149-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
JOSE BOMFIM DA SILVA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo Interno, bem como
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora